Tribunal: STF
Processo: RE 1456885
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC.



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por COLOROBBIA NORDESTE PRODUTOS PARA CERÂMICA LTDA. em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo sentença que denegou a segurança, ante o pleito de declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a empresa impetrante ao recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidente sobre o valor resultante da aplicação da SELIC sobre o indébito tributário reconhecido nos autos do MS 0801716-32.2016.4.05.8200.



    2. Sustenta a embargante, em síntese, que: ao tempo do julgamento ora embargado (23/11/2021), a Suprema Corte já havia definido, conforme ata publicada em 30/09/2021, ser "inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", o que foi oportuna e tempestivamente noticiado pela embargante.



    3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III).



    4. De fato, há omissão no julgado. O Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário do Fisco Federal para, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei 7.713/1988, ao art. 17 do Decreto-Lei 1.598/1977 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei 5.172/1966), excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Na ocasião fixou a tese seguinte: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário". (STF, Plenário, RE 1.063.187/SC, rel. Ministro Dias Toffoli, Sessão Virtual de 17/09/2021 a 24/09/2021).



    5. É de se registrar que, em que pese haver entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 1.063.187/SC, em sede de repercussão geral, quanto à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, tal decisão não incluiu o PIS e a COFINS, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência.



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação, determinando a exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da parcela relativa à Taxa SELIC nas repetições (restituição/compensação) de indébito tributário, bem como o direito à compensação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente